Tribunal: TJSP
Processo: 2268836-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica - Entidade beneficente sem fins lucrativos.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por associação civil sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, uma instituição filantrópica,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica - Entidade beneficente sem fins lucrativos.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por associação civil sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, uma instituição filantrópica, faz jus à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

III. Razões de Decidir
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão de assistência judiciária gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.
4. A agravante não demonstrou incapacidade financeira, apresentando quantia significativa em caixa, o que evidencia capacidade para arcar com as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a natureza filantrópica da entidade.